Tribunal: STF
Processo: HC 210345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DAS QUESTÕES SUSCITADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2021, por Rafael Lavieri Gonçalves, em benefício de João Victor Bueno, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça que, em 25.11.2021, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 157.439/SP, por deficiência na instrução.



O caso



    2. O paciente foi preso, em flagrante, em 30.4.2021, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de 27 pedras de crack.



    3. Impugnando-se a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2188680-03.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em 16.9.2021:



    “HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS (Tráfico de drogas (Art.33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) Alegações voltadas à negativa de autoria do delito e internação compulsória do paciente Inviável a apreciação da tese aventada sobre o mérito da causa e de avaliar a necessidade da internação nos moldes em que requerida, nos estreitos limites do “writ”, por demandar profundo revolvimento probatório Não conhecimento Impetração objetivando a revogação da segregação cautelar, o benefício da prisão domiciliar, ou, aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal Impossibilidade Requisitos do art. 312 do CPP incólumes Prisão cautelar reavaliada recentemente e mantida (art. 316, parágrafo único, do CPP) Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar Antecipação de pena Inocorrência Fundamentos da prisão cautelar são diversos dos fundamentos do cumprimento da pena resultante de condenação definitiva Descabida a alegação de que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado com o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e ser imposto o regime aberto para o cumprimento de pena Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia Recomendação nº 62 do CNJ que não tem caráter vinculante. Ausência de comprovação de que o paciente, que conta com 18 anos de idade, integre grupo de risco relativo ao COVID-19 ou de falta de preparo médico no necessite de tratamento Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais Constrangimento ilegal não verificado Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada” (doc. 9).



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 157439/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conhecido da impetração em 25.11.2021, por deficiência na instrução:



    “O presente recurso, interposto por João Victor Bueno , não deve ser conhecido, porquanto o recorrente não o instruiu suficientemente com a cópia da decisão, proferida pelo Juiz singular, que decretou a prisão preventiva. 



    Ora, a via eleita não comporta dilação probatória e exige prova consistente e pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do protocolo do recurso, cabendo o ônus da instrução ao advogado signatário da peça. 



    Assim, considerando a sua deficiente instrução, não conheço deste recurso em habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 8). 



    5. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus, no qual, sem infirmar os fundamentos do ato recorrido, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, carência de fundamentação e não atendimento aos pressupostos legais. 



    Sustenta que “a vasta documentação acostada pela defesa nos autos faz presumir que não há nenhum risco em o RECORRENTE querer furtar-se da resposta estatal no caso de condenação, além de demonstrar que as demais justificativas do artigo 312 do Código de Processo Penal, para manter a prisão, não se impõe ao caso, bem como a autoria atinente ao crime de tráfico de ilícitos também não restou comprovada ou ao menos presumida”. 



    Alega ser o paciente “primário, de bens antecedentes, labora licitamente como servente de pedreiro e ainda detém residência fixa, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas e se condenado for, poderá lhe ser aplicado o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), e como já decidido pelo STF, o crime elencado não possui status de hediondo, o que permite que lhe seja garantido o direito à liberdade provisória ou ainda sejam aplicadas as medidas cautelares constantes do artigo 319 do CPP”. 



    Afirma “inexist(ir) qualquer materialidade apta a comprovar que aquele entorpecente seria destinado a fomentar o ilícito comércio, pois, como já arguido, trata-se de entorpecente que foi intrujado no PACIENTE". 



    Invoca a Resolução n. 62/CNJ e a pandemia de coronavírus para reforçar a necessidade de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A) Concedida a medida liminar, ante a ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, determinando a imediata liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou subsidiariamente, determinada sua internação compulsória, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor de JOÃO VITOR BUENO, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; B) no julgamento final, revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente as medidas constantes nos incisos I, IV e V do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, pela suficiência e adequação das referidas medidas ao presente caso, sendo expedido o competente alvará de soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na decisão impugnada, que o objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 157.439/SP não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela deficiência na instrução. Não houve, portanto, pronunciamento daquele Tribunal Superior sobre as questões jurídicas reiteradas nesta impetração, evidenciando-se a impossibilidade de análise per saltum dos temas invocados, a fim de evitar incabível supressão de instância, que poderia se mostrar prejudicial ao paciente em caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    Essa situação impede o regular seguimento desta impetração.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora